Tribunal: TJBA
Processo: 0036942-71.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036942-71.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA PAIXAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO REFERIDO TEMA 608/STF.
SERVIDOR
REDA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PREVISTO NO
ART.
9º
DA LEI
MUNICIPAL 771/93
.
CONTRATO NULO. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMA 916/STF.
RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELO DO RÉU DESP
ROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 41393504,
sustentando a ocorrência da prescrição trintenária nos termos da modulação dos efeitos do ARE 709.202/DF e da Súmula 362 do TST. Já a parte Ré/Apelante recorre no id. 41393512, asseverando a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei Federal 8.306/90, em face de se tratar de relação administrativa nos termos da Lei Municipal 771/93.

2.
Ab initio
, não há de se falar em ausência de dialeticidade, haja vista que a parte Ré/Apelante expõe seus argumentos em contraponto ao quanto decidido pelo magistrado singular.

3.
Ab initio
,
cumpre salientar que, quando do julgamento do ARE 709.212 (Tema 608) pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se a seguinte tese:
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

4. Assim sendo, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF o termo final da prescrição, no caso concreto, seria 13/11/2019, todavia, a ação foi intentada em 19/12/2011, aplicando-se, assim, a prescrição trintenária, razão pela qual assiste razão à Autora, merecendo reforma a sentença neste ponto.

5.
I
nsta salientar que, excepcionalmente, é possível o exercício de função pública, sem aprovação prévia em concurso público, para atender a necessidade temporária estabelecida em lei, nos moldes do mesmo art. 37, inciso IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

6.

Da simples análise da legislação municipal, constata-se que o prazo máximo para a permanência da parte Autora nos quadros do município seriam de quatro anos, todavia, a parte autora laborou na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas no período entre 01
/03/
1999
a
31
/
1
2/20
09
,
ou seja, por mais de 10 anos.
configurando-se, assim, a nulidade do contrato, e, por consequência, reclamando a aplicabilidade do Tema
916
do Supremo Tribunal Federal
,
o qual
firmou a seguinte tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

7.
RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELO DO RÉU

DES
PROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
para afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária

e, por consectário lógico,
JULGAR PROCEDENTE
para
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM EXAME
, bem como para CONDENAR a parte Ré ao pagamento de FGTS do período integral, qual seja 01/03/1999 a 31/12/2009, invertendo a sucumbência para majorar os
honorários advocatícios em
5%
(
cinco por cento
), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0036942-71.2011.8.05.0150
, em que figuram como apelante SHEILA PAIXAO DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da Autora
, nos termos do voto da relatora.